Tribunal: TJMT
Processo: 1000706-66.2019.8.11.0050
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Recurso no: 1000706-66.2019.8.11.0050
Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Novo dos Parecis
Recorrente: KARINE BERGAMIM DALTO
Recorrido: BANCO DA AMAZÔNIA SA
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 15.09.2020
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS TERMOS DO ART. 51, II C/C ART. 3o, I AMBOS DA LEI 9.099/95. PEDIDO RESTRITO AO VALOR DOS DÉBITOS INSERIDOS NOS CADASTROS RESTRITIVO E O VALOR DA INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS e não o valor total da cédula de crédito rural. ELEMENTO PARA ESTABELECIMENTO DA COMPETÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. JULGAMENTO LIMITADO AO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso inominado. Extinção do processo sem resolução do mérito com base no artigo 51, II c/c art. 3o, I, ambos da Lei 9.099/95.
Pretensão recursal é a reforma da sentença, e por conseguinte seja deferida a tutela antecipada referente as novas inscrições com vencimento em 23/08/2018 – apresentadas em emenda da inicial.
O valor da causa deve ser o valor correspondente ao ato discutido, ou seja, o valor dos débitos inclusos nos órgãos de proteção ao crédito mais o valor requerido a título de danos morais.
Sentença anulada.
Para a concessão da tutela de urgência se faz imprescindível a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e, cumulativamente, que haja perigo de dano.
Ausência da probabilidade do direito, uma vez que em sede de contestação a recorrida demonstra a provável origem do débito, o que impossibilita o deferimento da liminar requerida.
Julgamento limitado ao pedido. Retorno dos autos à origem.
Recurso conhecido e parcialmente provido, para anular a sentença proferida pelo juízo a quo e determinar o retorno dos autos à instância singela, para regular prosseguimento do feito.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[KARINE BERGAMIM DALTO - CPF: 984.215.812-87 (RECORRENTE), LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0025-11 (RECORRIDO), ELOI CONTINI - CPF: 344.409.760-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020